Tribunal: TJDFT
Processo: 0719048-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719048-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOANILDE DOS SANTOS COSTA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para compelir a agravante ao restabelecimento do plano de saúde coletivo à agravada, sob pena de multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como, a emissão dos boletos das mensalidades nos moldes dos cartões apresentados nos autos. Em suas razões, sustenta que não se evidencia conduta ilegal por sua parte, notadamente porque, além de não deter qualquer responsabilidade frente aos pedidos de cancelamento do plano, também não é a responsável em definir a manutenção ou não em plano coletivo. Alega que a responsabilidade do gerenciamento é exclusiva da Administradora, que no caso é ALLCARE, ora co-ré. Adverte que é nítido o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, vez que a multa aplicada deixou de obedecer a seus critérios para fixação, quais sejam: valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado, bem como foram aplicados de forma desarrazoada e desproporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para revogar a obrigação de reestabelecer o plano de saúde. Ademais, requer que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que ela seja consideravelmente reduzida, bem como seja fixado limite razoável para a sua contabilização e prazo hábil ao cumprimento da determinação. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do NCPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Importa destacar que a suposta ilegitimidade passiva da agravante, não obstante arguida no presente agravo de instrumento, não pode ser dirimida neste recurso, porquanto trata-se de questão não apreciada pela instância de origem. Embora, tratar-se de matéria de ordem objetiva, consoante o entendimento sufragado pela jurisprudência, se a questão ainda não foi suscitada na instância de origem, sua apreciação em sede recursal importaria em supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA PRO-DF. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCONTO CONTRATUALMENTE ESTIPULADO. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS DEPOIS DO PRAZO AVENÇADO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela visando à suspensão do processo administrativo, especialmente no que se refere à assinatura da escritura e contrato de compra e venda sem desconto. 2. Considerando a devolutividade limitada do recurso em questão, descabe a análise pela instância revisora a respeito de matéria não apreciada pelo magistrado de 1o grau, ainda que referente a questão de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135926, 07138724520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) No que tange à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como dos documentos que instruem os autos do Processo Judicial Eletrônico da ação originária, e sopesando os direitos confrontados, verifico que deve ser prestigiada a cautela do magistrado na determinação de restabelecimento da vigência do contrato de prestação de assistência médica. Conforme registrado pelo magistrado, a Agravada colacionou Título Judicial firmado aos autos físicos de no 2015.05.1.145998-2, que tramitaram na Douta 18a Vara Cível de Brasília, que firmou, em seu favor, a obrigação de oferecimento, pelas rés, de plano individual nos moldes do coletivo outrora vivenciado entre as partes. De acordo com o previsto no art. 13, II, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, "salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência". No caso, não há qualquer prova de inadimplência da parte Agravada. Pelo contrário, nos autos de origem a Agravada faz prova de sua adimplência. Isso indica que o cancelamento do plano na forma como realizada não observou a regulamentação e legislação de regência, o que atrai a responsabilidade de manter o plano na forma contratada pela segurada. Verifica-se, assim, a probabilidade do direito. Por sua vez, a urgência da medida se presume em razão da própria natureza destes tipos de contrato, que buscam assegurar o atendimento médico e hospitalar aos seus segurados quando necessário. Quanto às astreintes, inexiste qualquer elemento que evidencie a urgência de medida que não possa aguardar o julgamento Colegiado, pois o pagamento da multa depende de procedimento próprio, nos termos do art. 537, § 3o, do CPC, e a Recorrente não demonstrou haver eventual execução em curso referente ao valor. Nesse contexto, diante da presença dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora em favor da Agravada, a r. decisão que concedeu a tutela de urgência merece ser mantida ao menos até que a questão seja apreciada pelo eg. Colegiado. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2022 15:33:40. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador